Tribunal: TJMT
Processo: 1014684-56.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014684-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (AGRAVANTE), ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 36.566.257/0001-52 (AGRAVADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO ALVES MORO - CPF: 060.178.756-04 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR XAVIER GONCALVES - CPF: 369.255.608-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. COOBRIGADOS. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. INOPONIBILIDADE DO PLANO AO CREDOR NÃO ADERENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto com o objetivo de reformar decisão que manteve o prosseguimento da execução em face dos devedores solidários, apesar da homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal, Atlas Agroindustrial, em ação executiva proposta pela exequente para cobrança do valor de R$ 4.890.869,60, decorrente do inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário nº 10601747-0.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal impede o prosseguimento da execução em face dos coobrigados; (ii) estabelecer se o plano homologado, com previsão de supressão de garantias, pode ser oposto ao credor que não anuiu à sua aprovação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações ou execuções em face dos coobrigados, fiadores ou terceiros garantidores, conforme prevê expressamente o art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005 e a Súmula 581 do STJ.

4.

O plano de recuperação judicial, ainda que homologado por sentença, não pode suprimir garantias ou extinguir execuções contra coobrigados sem a anuência expressa do credor, sob pena de afronta aos seus direitos assegurados pela legislação.

5.

No caso concreto, além da ausência de anuência da exequente, a sentença que homologatória foi anulada por decisão da 1ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal, o que reforça o afastamento da novação da dívida e permite o prosseguimento do feito.

6.

Inexiste risco de pagamento em duplicidade, pois eventual valor recebido na recuperação judicial pode ser deduzido na execução, sem prejuízo ao direito do credor de buscar a satisfação integral de seu crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução em face dos coobrigados, fiadores ou garantidores em geral.

2.

O plano de recuperação judicial com previsão de supressão de garantias ou extinção das execuções em face dos devedores solidários/coobrigados é inoponível ao credor que não anuiu expressamente ao seu conteúdo.

3.

A anulação da sentença que homologou o plano de recuperação judicial reforça o afastamento da novação da dívida, até ulterior deliberação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ARMANDO FERNANDES MORO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá – MT, na execução de n. 0027735-14.2014.8.11.0041, ajuizada pela agravada
ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
em face do Agravante e
OUTROS
.

A decisão agravada determinou o prosseguimento da execução em face dos devedores solidários, mesmo após a homologação do plano de recuperação extrajudicial da devedora principal, Atlas Agroindustrial LTDA (autos n. 1022365-90.2021.8.11.0041), entendendo que a recuperação judicial não obsta a continuidade do feito contra coobrigados, conforme previsto na Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais, a parte Agravante alega que o crédito executado é originário de cédula de crédito bancário e está integralmente submetido aos efeitos da recuperação extrajudicial promovida pela empresa Atlas Agroindustrial, devidamente homologada em processo autuado sob o n. 1022365-90.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Cível Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT.

Aduz que a homologação do plano recuperacional extrajudicial implica novação das obrigações anteriores, com a consequente extinção do título originário, não havendo fundamento legal para o prosseguimento da execução em desfavor dos coobrigados.

Sustenta que o plano homologado estabelece expressamente a extinção das ações e execuções relacionadas aos créditos abrangidos, inclusive contra avalistas e garantidores.

Afirma que a continuidade da execução em face dos coobrigados viola os princípios da preservação da empresa e da igualdade entre credores, podendo ensejar pagamento em duplicidade, enriquecimento ilícito do credor e comprometimento da finalidade da recuperação extrajudicial.

Pontua que é inviável o prosseguimento da execução do título em face dos codevedores, especialmente porque na maioria dos casos o avalista ou fiador da empresa são os próprios sócios, que ficam nessa condição para que possam fazer a alavancagem da sociedade empresarial, sob pena de inviabilizar a formalização das operações.

Defende que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão recorrida.

Assim, requer:

a) A concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, suspendendo os efeitos da decisão interlocutória proferida nos autos de origem até o julgamento deste recurso considerando o risco de expropriação do patrimônio da Agravante para fins de satisfação do crédito já contemplado no plano de reestruturação.

b) Ao final, o provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão interlocutória para determinar a extinção do feito em face dos Agravantes a fim de que o crédito seja recebido de acordo com os termos do plano de recuperação extrajudicial.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 285626881).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas em id. 285626881.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida para que seja extinta a Execução em face dos devedores solidários/coobrigados, a fim de que o crédito seja recebido de acordo com os termos do plano de recuperação extrajudicial.

Na origem, verifica-se que a Exequente/Agravada ajuizou a demanda originária cobrando o valor de R$4.890.869,60 (quatro milhões e oitocentos e noventa mil e oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos), ante o inadimplemento dos Devedores relativo à Cédula de Crédito Bancário de n. 10601747-0.

Em id. 121182726 (origem) a Executada Atlas Agroindustrial informou acerca da homologação de seu plano recuperacional (autos n. 1022365-90.2021.8.11.0041), requerendo a extinção da demanda diante da novação operada.

Em que pese à insurgência recursal, o artigo 49, §1º da Lei 11.101/05 dispõe que
“Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

No mesmo sentido, a Súmula 581 do STJ dispõe que
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Logo, a concessão da recuperação judicial do devedor principal não obsta o prosseguimento e nem induz à suspensão das ações e execuções ajuizadas em desfavor de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.

Nesse contexto, ainda que as deliberações constantes do Plano de Recuperação Judicial consignam eventual supressão das garantias quanto aos coobrigados e devedores solidários ou mesmo que prevejam a suspensão ou extinção das ações contra tais pessoas, não se mostra razoável que estas alcancem àqueles Credores que não anuíram com tal disposição.

Nesse norte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMPROCEDENCIA - APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO COM PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS – TEMA 885 DO STJ–
SUPRESSÃO INOPONÍVEL AO CREDOR NÃO ADERENTE AO PLANO
– VERBA HONORÁRIA – MÍNIMO LEGAL – TEMA 1.076 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o Tema 885 do STJ julgado em recurso repetitivo, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção das execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados (avalistas).
2. As deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovados por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências previstas no §1º do art. 49 da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que os credores do(a) recuperando(a) conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, sendo a aprovação da supressão de garantias, reais ou fidejussórias, inoponível contra o credor que não anuiu ao plano de soerguimento. 3. Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito exequendo, nos termos do caput do art.59 da Lei nº 11.101/2005, não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados.
Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade. (...). 6. Recurso desprovido. (N.U 1008409-73.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES QUE DECORRAM DE CRÉDITOS – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DO PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA OS COOBRIGADOS – COMPENSAÇÃO CRÉDITO – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1- “A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005".
3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que ‘muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral’” (AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017)
. 2- Nos termos da Súmula 581/STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. 3 - Deve ser afastado o item 5.7 do plano, que estabeleceu a possibilidade de compensação de eventuais créditos havidos com seus credores. (TJ-MT 10160218520228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA PRINCIPAL – EXTINÇÃO – INVIABILIDADE – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, tampouco induz a suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, já que a eles não se aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005, inexiste qualquer óbice ao prosseguimento da execução em face dos demais codevedores executados.
(TJ-MT 10399826820188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023). (Destaquei).

Assim, não há que se falar em extinção da Execução na forma pleiteada pelo Recorrente.

Ainda que assim não fosse,
é importante pontuar que embora tenha sido prolatada sentença que homologou o plano de Recuperação Judicial da Devedora principal (n. 1022365-90.2021.8.11.0041), houve a interposição de recurso de apelação o qual foi provido pela 1ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal,
anulando a referida sentença
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO HOMOLOGADO - PRELIMINAR DE NULIDADE – AFRONTA AO ARTIGO 51 DA LEI N. 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL DOS ÚLTIMOS 03 (TRÊS) ANOS DE EXERCÍCIO SOCIAL – AFRONTA AO ARTIGO 1.184, §2º do CC/2002, BEM COMO AO ARTIGO 3º DO DECRETO-LEI nº 486 – FALTA DE ASSINATURA DAS PARTES OU DE TÉCNICO CONTÁBIL ESPECIALIZADO – VIOLAÇÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA CONTÁBIL – ALEGAÇÃO DE CONLUIO, FRAUDE (MANIPULAÇÃO) CONTRA CREDORES – DESÁGIO DE 97% - AÇÃO DESPROPORCIONAL – VIABILIDADE DE APURAÇÃO DOS INDÍCIOS DE FRAUDE MENCIONADOS POR VÁRIOS CREDORES –
PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA RECURSO PROVIDO –

RECURSOS ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA, BANCO DO BRASIL S/A e BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - PREJUDICADOS.
Em se tratando de recuperação extrajudicial, ante a ausência de documentação contábil dos últimos 03 (três) anos de exercício social, considera-se violada a norma do artigo 51, da Lei n. 11.101/2005, bem como o disposto no artigo 1.184, §2º do Código Civil, ressaltando-se a ausência de assinatura das partes ou de técnico contábil especializado, também se considerada afrontada a legislação societária contábil, impondo-se, portanto, a nulidade da sentença de homologação do plano, eis que deve prevalecer o controle de legalidade de todo o procedimento. Também merece guarida o pedido de apuração de fraudes mencionada por vários credores, alegando-se a existência de conluio, fraude e manipulação praticados pela recuperanda e alguns credores, em detrimento dos demais. (N.U 1022365-90.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 02/12/2024). (Destaquei).

Dessa maneira, embora a recuperanda Atlas tenha interposto recurso especial naqueles autos, até ulterior deliberação, não há que falar em novação da dívida, eis que permanecem os efeitos do acórdão que anulou o
decisum
.

Ademais, não há que se cogitar de qualquer relação de prejudicialidade entre a recuperação judicial e a ação de execução que justifique a extinção desta última em relação aos devedores solidários. A execução poderá seguir regularmente contra o devedor solidário e caso a credora Exequente receba algum valor no âmbito da recuperação judicial, bastará informar nos autos da execução.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025